Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-19.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001311-19.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIVINO JOSE LOBO BARBOSA - CPF: 615.709.401-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DO PROMOVIDO. CONTRATOS, COMPROVANTES DE TED E TELAS SISTÊMICAS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição parcial dos valores anteriores ao quinquênio de ingresso da inicial e julgou parcialmente procedente os pedidos, para: i) condenar o reclamado ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais; e ii) condenar o reclamado ao pagamento de R$ 17.046,36 (dezessete mil e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, sob o argumento que a instituição bancária não comprovou a contratação do empréstimo e a idoneidade dos descontos.

2. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documento pessoal do autor, comprovante de transferência e extrato de evolução de dívida).

3. No caso, importa consignar que nos processos n. 1001312-04.2020.8.11.0004; 1001313-86.2020.8.11.0004 e 1001314-71.2020.8.11.0004 o reclamante discute apenas os descontos realizados em 2017, enquanto que no autos em epígrafe, discute a idoneidade dos descontos realizados na sua folha de pagamento em 2015 e 2016.

4.
C
omprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5.

Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial dos valores anteriores a 02.07.2015 e julgou parcialmente procedente os pedidos, para: i) condenar o reclamado ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais; e ii) condenar o reclamado ao pagamento de R$ 17.046,36 (dezessete mil e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, sob o argumento que a instituição bancária não comprovou a contratação do empréstimo e a idoneidade dos descontos.

O recorrente defende a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como, defende a inexistência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados em folha de pagamento do reclamante, bem como, se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O reclamante assevera que não se recorda da contratação de empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 473,51(quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), motivo pelo qual sustenta serem indevidos os descontos realizados na sua folha de pagamento, no período de outubro/2015 a dezembro/2016.

O reclamante apresentou aos autos cópia dos holerites dos anos de 2015 e 2016.

O Banco recorrente afirma que não cometeu ato ilícito, haja vista que os descontos foram previamente aceitos pelo reclamante e os contratos foram realizados pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, ainda, que os débitos em questão decorrem de empréstimos consignados realizados, nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sobre o contrato 212446575, a quantia de R$ 6.000,05 (seis mil reais e cinco centavos) sobre o contrato 219147187 e de R$ 3.805,22 (três mil oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos) sobre o contrato 211870365, respectivamente, e foram disponibilizados na conta n. 47131-3 e agência n. 0571-1, de titularidade do reclamante.

Aduz que os valores referentes aos empréstimos realizados foram lançados de forma agrupada no holerite do reclamante, perfazendo o
quantum
de R$473,51 (quatrocentos e setenta e três e cinquenta e um reais).

A fim de comprovar a tese defensiva, o recorrente acosta cópia dos contratos assinados, documentos de identificação, comprovantes de TED, bem como, informa que o reclamante ingressou com três ações para discutir descontos realizados em 2017.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, tenho que a sentença comporta reforma, consoante passo a expor.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o reclamante ingressou com três ações (1001312-04.2020.8.11.0004; 1001313-86.2020.8.11.0004 e 1001314-71.2020.8.11.0004) questionando as parcelas de R$ 183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta centavos), R$106,71 (cento e seis reais e setenta e um centavos) e R$ 183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta centavos,
descontadas da sua folha de pagamento exclusivamente no ano de 2017.

A esse respeito, verifica-se que restou comprovado naqueles processos a legitimidade dos descontos, haja vista que os empréstimos foram contratados e disponibilizados na conta do reclamante, razão pela qual o promovente foi condenado nas penas de litigância de má-fé nos três processos. Aliado a isso, saliente-se que já foram expedidas as certidões de trânsito em julgado nos respectivos processos.

Nesse caminho, analisando detidamente os contratos referentes aos processos n. 1001312-04.2020.8.11.0004; 1001313-86.2020.8.11.0004 e 1001314-71.2020.8.11.0004 e os colacionados neste processo, verifica-se que são os mesmos. Aliado a isso, todos foram celebrados em 2011, tendo a primeira parcela descontada naquele ano e a última em 2017. Veja-se:

- Contrato 212446575 – (processo n. 1001312-04.2020.8.11.0004)

Valor: R$ 6.000,00 – assinado em 13/07/2011

Pagamento em 72 parcelas de R$183,40

1o Vencimento em 20/09/2011 e último em 20/08/2017

- Contrato 219147187 – (processo n. 1001313-86.2020.8.11.0004)

Valor: R$ 6.000,05 – assinado em 18/07/2011

Pagamento em 72 parcelas de R$183,40

1o Vencimento em 20/09/2011 e último em 20/08/2017

- Contrato 211870365 – (processo n. 1001314-71.2020.8.11.0004)

Valor: R$ 3.805,22 – assinado em 25/11/2011

Pagamento em 72 parcelas de R$106,71

1o Vencimento em 20/12/2011 e último em 20/11/2017

Assim, embora conste nos
holerites de 2015 e 2016 do reclamante o desconto de
R$473,51
(quatrocentos e setenta e três e cinquenta e um reais), percebe-se que o valor é a somatória dos descontos concomitantes das parcelas respectivas aos 03 (três) contratos de empréstimo realizados pelo reclamante (R$183,40 + R$183,40 + R$106,71 = R$473,51).

Da análise do acervo probatório, verifica-se, ainda, que houve a apresentação dos contratos devidamente assinados, documento pessoal do recorrente, extrato de evolução de dívida e comprovantes de transferências bancárias realizadas.

Desse modo, não há que se falar em desconto indevido, já que estes decorreram das contratações devidamente firmadas e celebradas entre as partes. Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre as partes foi suficientemente comprovada, cujos descontos reputo regulares, não havendo como reconhecê-los indevidos, constituindo-se os descontos em exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em abusividade da conduta passível de reprovação.

Por derradeiro, considerando que o promovente ingressou com ação de ressarcimento tendo pleno conhecimento da contratação dos empréstimos e da legitimidade dos descontos realizados, ou seja, alterando as verdades dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no inciso II, artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para: a)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial; b) condenar a promovente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, despesas e custas processuais, bem como a honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 80, II, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o resultado parcial do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021